Tribunal: STF
Processo: ARE 1572676
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL.  INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE ENTE PÚBLICO EM AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 183
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, com a seguinte ementa:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/2009 E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL QUE VEDA A PRÁTICA DO NEPOTISMO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, EXCEPCIONANDO DAS HIPÓTESES DE NEPOTISMO AS NOMEAÇÕES E DESIGNAÇÕES PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS E DE NATUREZA POLÍTICA E NOMEAÇÕES PARA CARGO COMISSIONADOS. – NEPOTISMO – OFENSA AOS ARTIGOS 4º E 13º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E EFICIÊNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 11).

2. No recurso extraordinário, a Câmara Municipal de Nilo Peçanha/BA alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º e 37 da Constituição da República.

Explicou que “a controvérsia dos autos cinge-se à apreciação da constitucionalidade do artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 01/2009, bem como do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, ambas relativas ao Município de Nilo Peçanha/BA, em face dos artigos 4º e 13º da Constituição Estadual da Bahia, que constituem norma de reprodução obrigatória, sendo simétricos aos artigos 5º e 37 da Constituição Federal. Também foi aventada suposta inobservância ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal”. Esclareceu que “o fundo de direito aqui debatido diz respeito ao regramento existente no Município em relação à vedação ao nepotismo, medida amplamente consagrada no ordenamento jurídico pátrio, como forma de assegurar a objetividade, impessoalidade e moralidade nas contratações administrativas, obstando que os quadros sejam preenchidos com parentes de outros agentes públicos com base meramente na relação familiar, sem apreciação de questões intrínsecas aos requisitos para o desempenho das funções públicas” (fls. 13-14, e-doc. 14).

Assinalou que “a Constituição Federal não traz, em seu bojo, norma que aborde expressamente a temática do nepotismo, de modo que não é possível extrair, do seu bojo, os parâmetros específicos a serem observados”, e que, “após o esforço dessa Egrégia Corte em fornecer orientação sobre a matéria, diversos entes públicos editaram legislação própria tratando sobre a vedação ao nepotismo e estabelecendo regramento aplicável no âmbito de suas respectivas instituições” (fls. 14-15, e-doc. 14).

Argumentou ser necessário considerar que “a Súmula Vinculante, embora tenha inegável função orientadora, possui força vinculante apenas em relação aos entendimentos firmados por tribunais pátrios e pela administração pública, consoante dicção do artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal”. Ponderou “não se extrai[r], da norma constitucional, a vinculação da atividade legislativa ao conteúdo de verbete editado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo forçoso concluir que a Súmula Vinculante não constitui elemento de restrição à atividade do legislador ordinário, que a ela não se vincula” (fls. 15-16, 
e-doc. 14).

Salientou que “eventual divergência existente entre o conteúdo de norma legal e o teor de uma súmula não implica, necessariamente, em incompatibilidade da legislação em apreço, sendo necessária melhor análise em relação ao conteúdo da norma impugnada, de modo a constatar se dela decorre efetiva violação do disposto no texto constitucional” (fl. 16, e-doc. 14).

Pediu “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário para reformar o acórdão impugnado e afastar a alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação municipal, mantendo hígidas as disposições vigentes” (fls. 21-22, e-doc. 14).

3. Em contrarrazões, o Ministério Público da Bahia defende a manutenção do acórdão recorrido, sustentando falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido; intempestividade do recurso extraordinário; inobservância do princípio da dialeticidade; e ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 16).

Assevera incidirem no caso as Súmulas ns. 279, 280, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 17).

5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante realça ter esclarecido as ofensas diretas à Constituição da República.

Inova sua argumentação com a afirmação de que “a decisão agravada não enfrentou a substância constitucional da demanda, tampouco levou em consideração que a matéria discutida se amolda, com exatidão, à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 910552/RS – Tema 1001, com repercussão geral reconhecida”  (fl. 3, e-doc. 20).

Reitera os argumentos sobre o cabimento do recurso extraordinário  e as razões expostas no recurso inadmitido.

Pede “a posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação da matéria constitucional suscitada, notadamente quanto à violação direta aos arts. 5º e 37 da Constituição Federal, e à tese firmada no Tema 1001 da repercussão geral (RE 910552/RS)” (fl. 14, e-doc. 20).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. Como apontado nas contrarrazões do Ministério Público da Bahia, o recurso extraordinário é intempestivo. O acórdão foi publicado em 4.2.2025, terça-feira (fl. 3, e-doc. 13). A contagem do prazo processual civil, para fins de tempestividade recursal, inciou-se em 5.2.2025 (quarta-
-feira) e terminou em 25.2.2025 (terça-feira). O recurso extraordinário foi interposto em 5.3.2025, após o prazo legal de quinze dias úteis previsto no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil.

Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a Fazenda Pública não tem a prerrogativa da intimação pessoal em processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade julgados pelo Tribunal de Justiça, bastando, para início da contagem do prazo recursal, a publicação do acórdão” (RE n. 1.443.836-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.5.2024).

No mesmo sentido, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DA ENTIDADE PÚBLICA EM PROCESSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO DO PRAZO EM DOBRO E DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTAS NO ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA INTERPOR RECURSO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.581.524-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 27.3.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
2. Direito Administrativo. 3. Intempestividade do agravo regimental. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado.
4. Contratação temporária. Inobservância dos requisitos explicitados no tema 612 da sistemática da repercussão geral. Conformidade do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental não conhecido” (ARE
n. 1.435.635-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 14.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE
n. 1.384.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).
 
“Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta
de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.814-MC- AgR-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019).

Ainda com relação à impossibilidade de aplicação das disposições sobre contagem de prazos previstas no Código de Processo Civil aos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 827.810, ressaltei:
“Desde o julgamento da Reclamação n. 383/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, este Supremo Tribunal assentou ser cabível a interposição de recurso extraordinário em processos de controle normativo abstrato de leis e atos normativos municipais e estaduais propostos nos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição da República (...)
Ao confirmar os fundamentos desse julgado, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas gerais disciplinadoras dos feitos de índole subjetiva, de ordinário, não se aplicam às ações diretas de inconstitucionalidade, que têm natureza de processo objetivo’ (ADI 1.797-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 23.2.2001).
(...) Este entendimento foi reiterado no Recurso Extraordinário n. 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados’ (Relator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2017).
(...) O reconhecimento do caráter objetivo do processo de controle normativo abstrato instaurado no Tribunal de Justiça estadual, que na fase recursal extraordinária deriva necessariamente da análise abstrata de normas da própria Constituição da República, levou este Supremo Tribunal a firmar entendimento no sentido de que o privilégio do art. 188 do Código de Processo Civil (atual art. 183 da Lei 13.105/2015) não se aplica ao processo objetivo (...)
Por fim, anoto ter o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 6.2.2019, assentado a inaplicabilidade do prazo em dobro para recurso em processo de controle concentrado de constitucionalidade (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 830.727, DJe 26.6.2019, e Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.814, DJe 7.8.2019)” (Plenário, DJe 23.5.2019).

Por ser intempestivo o recurso extraordinário interposto pela agravante,  nada há a prover nesta sede recursal.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora